Tribunal: STF
Processo: Rcl 81084
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda, comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500627-94.2025.8.26.0052.



    A parte Reclamante narrou que “O reclamante, é investigado em inquérito policial instaurado pela 8ª DDM nos autos de nº: 1500581-08.2025.8.26.0052, por suposto induzimento ao suicídio (art. 122 do CP), assim como, por suspeita de feminicídio (art. 121-A do CP) contra sua esposa Mariana Cristina Beltram Rodrigues, cometido em tese em 12/05/2025, tendo a prisão temporária decretada em 30/05/2025 nos autos de nº: 1500627-94.2025.8.26.0052”.



    A defesa relatou que pediu “habilitação nos autos em que o juízo determinou a prisão (1500627- 94.2025.8.26.0052), sendo o pedido indeferido sob o argumento de que ‘existem diligências pendentes de cumprimento’, em clara violação ao art. 7ª do Estatuto da Advocacia”.



    Sustentou, em síntese, que “muitas das diligências em andamento requeridas pela autoridade policial foram juntadas aos autos do inquérito (1500581-08.2025.8.26.0052), portanto, já são de conhecimento dos patronos, e estando o reclamante preso, não há risco ao cumprimento das diligências”.



    Requereu fosse suspensa a decisão reclamada, bem como fosse revogada a “prisão do reclamante, pois a ausência de publicidade suficiente para o exercício da defesa, sobretudo técnica, contamina de nulidade insanável o decreto prisional, com o imediato cumprimento da decisão e posterior lavratura do acórdão nos termos do art. 993 do CPC”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DO RECLAMANTE. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “há diligências em andamento, ainda não cumpridas”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não se mostra razoável interpretar a referida súmula vinculante de modo a permitir o acesso irrestrito aos autos das investigações se há diligências pendentes, sendo certo que o poder-dever do Estado de investigar e punir os autores dos crimes ficará prejudicado caso seja franqueado aos investigados o amplo acesso ao conteúdo de tais diligências”.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ademais, ressalto que o pleito de revogação do decreto prisional não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de reclamação, estatuídas no texto constitucional, razão pela qual não merece ser conhecido. Neste sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento ” (Rcl 22049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2016).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente